Tribunal: TCU
Processo: 040.232/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1066/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.232/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bernadete Orlandi Souza (XXX.553.519-XX); Delcio Black (XXX.620.660-XX); Edison Rodrigues Carvalho (XXX.114.420-XX); Ivany Oliveira de Lima Capistrano (XXX.197.905-XX); Marco Antonio Barcelos Rodrigues (XXX.474.020-XX); Maria Helena Vieira dos Santos (XXX.304.735-XX); Milton Cesar Goncalves Ferreira (XXX.063.790-XX); Rita de Cacia Santiago Cedraz da Silva (XXX.901.685-XX); Rosalia Andrzejewski Yuk (XXX.907.550-XX); Soeli Raspolt Schwab Silva (XXX.580.789-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.